Tribunal: TJDFT
Processo: 0749191-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Direito penal. Agravo em execução penal. Remição da pena por estudo. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/2023. Possibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal contra decisão que homologou o ENEM/2023, uma vez que o apenado ainda não fora beneficiado com a remição anterior. O Ministério Público pede a reforma da decisão para excluir a remição.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o desconto da pena pela aprovação no ENEM, ao tempo do início do cumprimento da pena, já havia concluído a etapa educacional do ensino.

III. Razões de decidir.

3. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.

4. A remição de pena pelo estudo não prescinde da verificação de acréscimo intelectual por parte do reeducando, o que não se vislumbra quando ele obtém aprovação em exame de certificação relativo à escolaridade que já possuía anteriormente.

5. Não tendo sido beneficiado por remição decorrente do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) durante o cumprimento da sentença, a aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), deve ser considerada para fins de remição de pena por estudo, não se cogitando de duplo benefício (bis in idem).

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e não provido.